Tribunal: TJMT
Processo: 1007055-65.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007055-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELCIE KURAMOTI - CPF: 362.250.291-68 (EMBARGANTE), ARIADNE KURAMOTI LATKANI - CPF: 340.385.901-00 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO –
POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS
GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS CONTRA TERCEIROS E COOBRIGADOS

–

OMISSÃO

–
INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Elcie

Kuramoti

e outros
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de a
gravo de instrumento
, mantendo a
decisão

que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada.

O
s
embargante
s
, em suas razões, sustenta
m

que o acórdão teria incorrido em omissão por deixar de aplicar
o entendimento firmado pelo col. STJ,
n
o REsp n. 1.700.487/MT
, que versa acerca da recuperação judicial da empresa Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda
, devedora principal
dos embargantes
, que reconheceu a legalidade da previsão de supressão das garantias reais e fidejussórias e de extinção das execuções movidas em face dos coobrigados
.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
, bem como pede pelo prequestionamento dos artigos
49, §2º e 59 da Lei 11.101/05 e
arts
. 505 e 507 do Código de Processo Civil
.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pel
a rejeição

dos embargos
. Id.
225755653
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese
o
s

embargante
s
alegue
m
a ocorrência de
vícios

no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem.

No caso em vertente,
o
embargante alega a existência de omissão no acórdão
,

porquanto
o Colegiado tenha
deixado

de aplicar
o entendimento firmado pelo col. STJ, no REsp n. 1.700.487/MT, que versa acerca da recuperação judicial da empresa Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda, devedora principal dos embargantes, que reconheceu a legalidade da previsão de supressão das garantias reais e fidejussórias e de extinção das execuções movidas em face dos coobrigados.

Analisando os autos, verifica-se que e
m que pese as irresignações do embargante, o recurso não comporta provimento.

Isso porque

os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Evidencia-se que a pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca d
o seu entendimento sobre o caso em tela
,

mesmo que este tenha sido divergente do que
pretende
os
embargante
s
,

afastando
assim o vício de omissão. Vejamos:

“[...]
Quanto ao mérito, a controvérsia não é de
díficil
resolução, porquanto, em análise aos documentos colacionados a este agravo, mais especificamente na decisão que homologou o plano de recuperação judicial da pessoa jurídica Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda., ( id. 207010187 - pág. 5 ) , existe ressalva expressa do ora agravado, Banco Mercantil S.A., quanto à possibilidade de prosseguimento das execuções em face dos terceiros, coobrigados e fiadores dos seus créditos com garantias reais, in fine:

“A procuradora do BANCO
HSB
C
requer seja consignado que “
a aprovação do plano não afetará as garantias prestadas por terceiros, coobrigados, fiadores e avalistas, pois, nos termos dos artigos 49, §1 e 59, ambos da lei 11.101/2005, os credores conservam seus direitos e privilégios em face desses devedores, tratando-se, inclusive, de questão pacificada decorrente do julgamento do REsp 1.333.349
”, o que foi ratificado pelos patronos do BIC BANCO e BANCO MERCANTIL DO BRASIL.”

Além da cláusula expressa supramencionada, trago também trecho do acórdão do REsp 1.333.349, mencionado na
pág
42 do id 207011185:

“Nesta Corte, o
entedimento
ficou sedimentado com o julgamento do REsp nº 1.333.349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, valendo transcrever trecho do voto do Ministro
Luis
Felipe Salomão, que bem esclarece a questão: "(...) Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas 'mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia', por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º). Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os 'credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas' (art. 61, § 2º). Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira,
daqueloutra
, comum, prevista na lei civil. Nesse sentido, por todos, novamente Fábio Ulhoa dispõe sobre o tema:
(...)
Portanto
, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.”

destaquei

Nesse sentido também vem decidindo esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECUPERANDA E COOBRIGADOS – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANODERECUPERAÇÃOJUDICIAL - CLÁUSULA DE EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS - VÁLIDA E OPONÍVEL SOMENTE AOS CREDORES ANUENTES - ART. 49, § 1º, LEI 11.101/2005 - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A DEVEDORA PRINCIPAL QUE TEVE OPLANODERECUPERAÇÃOAPROVADO E HOMOLOGADO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS/COOBRIGADOS NÃO ANUENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
A
cláusula
do

plano

de

recuperação

judicial
que prevê
a

supressão

das

garantias

reais

e
fidejussórias e que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram
o

p
lano

de

recuperação

sem
nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição, como manifestado pelo autor
.[Quebra da Disposição de Texto][Quebra da Disposição de Texto](N.U 0003118-86.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024)” (REsp 1.333.349/SP)[Quebra da Disposição de Texto](destaquei)

Desse modo, não há como suprimir o direito de executar a dívida contra os devedores solidários signatários da cédula, tendo em vista que, o agravado, se manifestou expressamente no plano de recuperação judicial aprovado quanto à manutenção da obrigação dos coobrigados, de modo que, a supressão alegada não é aplicável ao presente caso.

[...]
” (
destaquei)

Observa-se que não houve omissão quanto ao
entendimento firmado pelo col. STJ, no REsp n. 1.700.487/MT
,
visto que contraposto por outros acórdãos e súmulas do próprio STJ,
ainda que este não tenha sido expressamente citado na redação do aresto.

Outrossim,
embora o
Recurso
Especial referido
preveja que se deve
“
afastar a restrição imposta pelas instâncias precedentes, de modo a reconhecer que a cláusula inserta no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral deve ser observada pelas devedoras e todos os credores, indistintamente”
,
ele também menciona que
“
Em regra (
e no silêncio do plano de recuperação judicial
), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005).
E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1º do art. 50 da referida lei
.”
(
destaquei)

De outro modo, o próprio STJ editou a Súmula 581, que afirma que "
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

Por fim, ressalta-se que
, ainda que
fosse de fato suspensa a possibilidade d
e
execução das garantias reais contra a empresa em recuperação judicial,
nada impede que a execução continue contra os terceiros credores, avalistas ou coobrigados
, conforme entendimento do STJ.

Na espécie, aufere-se da cédula crédito bancário, que serve como título executivo
dos
autos de origem, colacionada ao id. 47256213 daqueles autos, mais especificamente na página 14, é possível vislumbrar que a embargante assinou
a cédula
na condição de avalista, de modo que, nos termos da Súmula supracitada da Corte Superior, não há nenhum óbice ao prosseguimento da execução e das medidas expropriatórias em face
da avalista.

Nesses termos, colaciono os precedentes dessa Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6º E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A RECUPERANDA E DURANTE O STAY PERIOD - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula 581-STJ).

Se o Plano de Recuperação Judicial é aprovado com a ressalva de que a supressão das garantias atingirá apenas os credores que anuíram com essa questão, é inviável o pedido de extinção da demanda em relação aos que não o
fizeram.
(
N.U 1015805-56.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024) destaquei

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – EXEGESE DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ANTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO ESCORREITA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076 DO STJ, QUE IMPEDE, IN CASU, A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA Nº 581 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos da Súmula nº 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
(REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. em 12/05/2021,
DJe
29/06/2021)”

A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que extinto o feito executivo em razão de homologação do plano de recuperação judicial do devedor, é ônus deste, em observância ao princípio da causalidade, o pagamento de honorários advocatícios, posto que o ajuizamento da execução se deu em momento anterior à homologação da recuperação judicial.

(N.U 1000141-57.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024) destaquei

Neste passo,
vislumbro que a pretensão
pr
incipal
do embargante ao opor os presentes embargos é motivada pelo seu descontentamento com o resultado do apelo, visando a rediscussão de matéria julgada ao apresentar seus argumentos.

Sabe-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024